Tribunal: TJDFT
Processo: 0051103-86.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0051103-86.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, MARCELO GUISSONE MALDONADO, MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE APELADO: MARCELO GUISSONE MALDONADO, MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE, BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interposta por BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e por MARCELO GUISSONE MALDONADO e MIRELLY MARIA DA SILVA GUISSONE em face da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que acolheu em parte a impugnação ao Cumprimento de Sentença, estabeleceu o valor devido e declarou satisfeita a obrigação em razão do pagamento. Inicialmente, verifica-se que o comprovante de pagamento do preparo de ID 35159428 juntado ao recurso dos exequentes MARCELO e MIRELLY não contém a data do pagamento, impossibilitando a verificação da sua tempestividade e efetividade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os exequentes para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovarem o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 6 de outubro de 2022 16:06:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador